Tribunal: TJSP
Processo: 1002985-66.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Cuidando-se de relação de consumo, a solução, ainda que no ambiente técnico da dúvida, deve ser aquela mais favorável ao consumidor, notadamente em face dos princípios da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. Reconhecimento da relação consumerista, porém, que não implica a imediata inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC.

Ementa:
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Cuidando-se de relação de consumo, a solução, ainda que no ambiente técnico da dúvida, deve ser aquela mais favorável ao consumidor, notadamente em face dos princípios da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. Reconhecimento da relação consumerista, porém, que não implica a imediata inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC. Demonstração de verossimilhança nas alegações necessária.

Indenizatória. Compra e venda de panela não entregue. Rejeição do pedido de fixação de indenização por danos morais. Inconformismo por parte da autora. Acolhimento. Leniência da requerida em resolver a questão. Inúmeras tentativas de solução do litígio. Inércia da fornecedora na resolução da celeuma injustificada. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Indenização devida. Quantum indenizatório (R$2.000,00) fixado de forma adequada e proporcional. Sentença reformada. Recurso provido.